Tribunal: TJDFT
Processo: 0750471-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750471-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABRICIO MATEUS CASTRO CONDURU PEREIRA IMPETRANTE: FABRICIO ARCANJO PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por FABRICIO ARCANJO PEREIRA DOS SANTOS em favor de FABRICIO MATEUS CASTRO CONDURU PEREIRA, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (Id. 66650223 – pp. 1/2) que, nos autos do Processo de Execução de Pena no 0406679-70.2019.8.07.0015, indeferiu o pedido de benefícios externos, tendo em vista não ter havido a realização do exame criminológico determinado na decisão disposta no mov. 78.1 (Id. 66650224 – pp. 1/2). Eis o teor das decisões: “(...) Em análise a possibilidade de concessão da progressão ao regime carcerário semiaberto, com autorização para trabalho externo e saídas temporárias. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente no feito. Após, vieram os autos conclusos para decisão. É o relatório. DECIDO. O pedido comporta acolhimento em parte. Com efeito, o requisito objetivo para a progressão foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração imputadas ao(à) sentenciado(a). Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME SEMIABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Por outro lado, INDEFIRO o pedido de benefícios externos, porquanto não há notícia de realização do exame criminológico determinado no Mov. 78.1. Oficie-se ao estabelecimento prisional para a realização do referido exame, com a urgência necessária. Comunique-se ao estabelecimento prisional. Intimem-se.” (Id. 66650223 – pp. 1/2) “SOMA DE PENAS Diante da nova condenação criminal {Mov. 45, IP no 1046/2015}, SOMO as penas no regime FECHADO, tendo em vista o regime fixado na nova condenação cadastrada, bem como a quantidade de pena remanescente. Fixo o marco para obtenção de benefícios no dia do primeiro recolhimento. Inclua-se o sentenciado em atividades laborais e estudantis intramuros mediante disponibilidade de vagas. No mais, acolho a solicitação do Ministério Público para realização do exame criminológico, tendo em vista que não há previsão de benefícios próximos, de sorte que o exame, além de possibilitar a individualização do cumprimento da pena, não trará qualquer prejuízo ao apenado, portanto, além de necessária, a medida se mostra proporcional. E, no que se refere à coleta de perfil genético previsto no art. 9o-A da LEP, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo TJDFT na Arguição de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.013502-8, também acolho, diante da hediondez do crime praticado. Oficie-se ao Centro de Observação, para realização do exame criminológico. Oficie-se à direção do IPDNA para que adote as providências necessárias ao cumprimento da ordem, nos termos definidos por este Juízo nos autos do procedimento no 0046944- 58.2014.8.07.015 Com o intuito de viabilizar abordagens terapêutica quanto à necessidade de criar ou desenvolver mecanismos de autocontrole, desde já, determino a inserção do apenado em acompanhamento psicoterápico destinado à Valorização da vida e Autocontrole/Autoconhecimento. Atualizem o relatório da situação processual executória. Comuniquem à direção prisional. Caso o sentenciado não esteja preso pelos processos que originaram esta execução penal e a presente soma das penas importe na alteração da data de validade e/ou no regime carcerário do mandado de prisão já expedido, expeça-se contramandado e novo mandado de prisão, de acordo com a nova situação processual do apenado. Não havendo mandado de prisão expedido, expeçam-no. Comuniquem à DCPI e atualizem o BNMP, se o caso. Estando o apenado preso, comuniquem ao estabelecimento prisional. Intimem-se as partes.” (Id. 66650224 – pp. 1/2) Em suas razões recursais (Id. 66647256 – pp. 1/10), a parte impetrante informa que: a) “o paciente atualmente está cumprindo pena no semiaberto após a progressão de regime concedida no dia 09/10/2024” (p. 2); b) “o paciente já cumpriu, até a presente data, 7 anos e 2 meses, o que corresponde a 39% da pena imposta” (p. 2); c) “no dia 09/05/2023, a pena do Paciente foi unificada, oportunidade que foi determinado que o Centro de Observação fosse oficiado para realizado o Exame Criminológico, além da inserção do Paciente para o acompanhamento psicoterápico destinado à Valorização da vida e Autocontrole/Autoconhecimento, nos termos da mov. 78 do processo em epígrafe” (p. 2). Destaca que foi expedido ofício ao estabelecimento para realização do aludido exame, porém ate a presente data não foi realizado, e não tem previsão de quando será feito. Sustenta ser flagrante o constrangimento ilegal caracterizado pela excessiva demora. Afirma que o ora paciente está sofrendo ameaça a sua liberdade de locomoção, tendo em vista a demora excessiva para realização do exame criminológico. Alega que o regime de cumprimento de pena imposto (semiaberto) garante ao paciente o direito de gozar dos benefícios previstos nos dispositivos legais. Enfatiza que o paciente possui as condições necessárias para usufruí-los. Aduz que o Colendo STJ firmou entendimento de que o artigo 112, da LEP, não exige a submissão do apenado ao exige criminológico para a concessão de benefícios. Assevera que a Súmula no 439/STJ expressa a necessidade de fundamentação para a realização do exame criminológico. Argumenta, em síntese, que não há fundamentação concreta e idônea para a determinação do exame criminológico. Defende, em suma, que a concessão dos benefícios pode ser aferida pelo atestado carcerário e pelo comportamento durante a execução da pena. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer: “em caráter liminar, o deferimento dos pedidos de autorização para trabalho externo e saídas temporárias ou a determinação para que o Juízo da Execução os analise, por meio de nova decisão, independentemente da realização do exame criminológico. No mérito, a confirmação da liminar ou a concessão da ordem de ofício, apenas para deferir ambos os pedidos pleiteados na execução penal, nos termos do art. 654, 2o, do Código de Processo Penal, sob pena de manutenção do apenado em regime mais gravoso do qual foi condenado. Em caso de deferimento do trabalho externo, compromete-se o paciente, por intermédio de sua Defesa, apresentar, caso verifique-se a necessidade, a documentação atualizada acostada aos autos da execução penal, como o termo de compromisso do empregador, dentre outras documentações eventualmente pertinentes” (p. 9). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, a parte impetrante pleiteia, na via estreita do habeas corpus, que o Tribunal defira os pleitos de autorização para trabalho externo e saídas temporárias ou determine ao Juízo da Execução que analise tais pedidos, por meio de nova decisão, independentemente da realização do exame criminológico. Da análise do processo de execução no 0406679-70.2019.8.07.0015, verifica-se que o juízo a quo, em 09/10/2024 (mov. 154.1; Id. 66650223 – pp. 1/2), deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução, e indeferiu os benefícios externos, tendo em vista a não realização do exame criminológico determinado na decisão de 09/05/2023 (mov. 78.1; Id 66650224 – pp 1/2). Além disso, nota-se que, além do apenado estar cumprindo pena de 18 (dezoito) anos e 2 (dois) meses em razão dos crimes de por porte irregular de arma e homicídio qualificado, à época da determinação para realização do exame criminológico, tal solicitação foi atendida tão somente para possibilitar a individualização do cumprimento de pena, já que não havia qualquer previsão de benefícios próximos. Nesse contexto, convém destacar que, em crimes hediondos, tais como o praticado pelo recorrente, mostra-se prudente a análise comportamental através da perícia técnica. De todo modo, uma vez verificado o adimplemento temporal para a progressão de regime prisional, para a satisfação do requisito subjetivo, exige-se tão somente o bom comportamento carcerário, sendo certo que a inserção do apenado em regime semiaberto, como deferido por meio da decisão em razão da qual foi impetrado o presente writ, não conduz obrigatoriamente à concessão de benefícios externos (trabalho externo e saídas temporárias). Por outro lado, para oportunizar o reingresso gradual da vida em sociedade mediante trabalho externo, é necessário que o apenado atenda às formalidades subjetivas de aptidão, disciplina e responsabilidade (art. 37, LEP). Já para as saídas temporárias, exige-se comportamento carcerário adequado e compatibilidade do benefício com os fins da reprimenda (art. 122, LEP). Como se vê, o laudo de exame criminológico mostra maior relevância para o deferimento de benefícios externos do que para a simples progressão de regime prisional. Nesse cenário, em uma análise sumária, em que pese o transcurso de mais de doze meses da determinação para a realização do exame criminológico, transcorreram apenas 50 (cinquenta) dias da concessão da progressão ao regime semiaberto, já tendo sido encaminhado ofício à gerência de serviços de atenção primária na prisional em 14/10/2024 (Id. 66662743 – p. 509) para as devidas providência. Portanto, observa-se que o processo de execução segue seu curso regularmente, não se evidenciando, no momento, flagrante violação ao princípio da razoável duração do processo. Ademais, verifica-se ter o paciente sido condenado pela prática de crime hediondo, fato que leva à conclusão pela necessidade de realização do exame criminológico com a finalidade de colher elementos permissivos à correta classificação do condenado, de modo a individualizar adequadamente o cumprimento de sua pena. Desse modo, considerando não restar demonstrado evidente excesso de prazo injustificado ou irregularidade na necessidade de laudo de exame criminológico para o deferimento de benefícios externos, ao menos por ora, não identifico ilegalidade que justifique a concessão da medida pleiteada no writ. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar pleiteado, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora